Tribunal: TJMT
Processo: 1001239-74.2018.8.11.0045
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001239-74.2018.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (RECORRENTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 01.377.043/0001-53 (RECORRIDO), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 01.377.043/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001239-74.2018.8.11.0045

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente(s):

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA

Recorrido(s):

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Data do Julgamento:

30/07/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – PARTE AUTORA – PESSOA JURÍDICA NÃO ENQUADRADA NA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, I DA LEI 12.153/2009 – ANULAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS NESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À VARA COMUM DE ORIGEM.

Não compete a esta Justiça especializada o processamento e julgamento do presente feito, na medida em que figura como demandante pessoa jurídica não enquadrada na condição de microempresa e empresa de pequeno porte.

Desta feita, cogente se faz
a devolução dos autos a vara comum de origem com a anulação de todos os atos praticados nesta justiça especializada, em especial na sentença então prolatada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente os pedidos iniciais.

A parte demandante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para que declare indevida a multa contratual.

Contrarrazões não apresentas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Da análise dos autos, verifico que a demanda foi distribuída inicialmente na Justiça Comum, ocasião em que o Juízo da 3ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE, com base unicamente no valor da causa, reconheceu a sua incompetência absoluta, declinando-a ao Juizado Especial da Fazenda Pública daquela comarca.

Todavia, tenho que o feito deve ser devolvido àquele Juízo, na medida em que, não obstante o valor dado à causa, há, nos autos, outra característica que afasta a competência desta Justiça especializada
. Explico:

As pessoas jurídicas não estão autorizadas, pela Lei nº 12.153/2009, a propor ações perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, salvo as microempresas e empresas de pequeno porte assim determinada em lei, conforme disciplina o art. 5º, I,
in verbis
:

Art. 5
o
Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar n
o
123, de 14 de dezembro de 2006; (destaquei)

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

Logo, não compete a esta Justiça especializada o processamento e julgamento de feito em que figura como demandante pessoa jurídica não enquadrada na condição de microempresa e empresa de pequeno porte.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO COBRANÇA - MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - ARTIGO 5º, INCISO I DA LEI 12.153/2009 - IMPOSSIBILIDADE DA RECORRIDA SER PARTE EM PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.

1- Não se tratando das hipóteses previstas no artigo 5º, inciso I da Lei 12.153/2009, fica evidenciada a ilegitimidade ativa
ad causam
da recorrida.

2- Incompetência reconhecida de ofício. Recurso prejudicado (TJMT, RI nº 1001924-55.2019.8.11.0010)

In casu
, o advogado da demandante/recorrente, em sustentação oral, acusou o não enquadramento da pessoa jurídica que o mesmo representa na condição de microempresa e empresa de pequeno porte.

Instado a comprovar o alegado, a demandante/recorrente acostou aos autos documentos que confirmam sua alegação de que como parte autora não se enquadra nas possibilidades legais de ser parte autora nos Juizados Especiais (ID 43790962), SENDO PESSOA JURÍDICA DE NATUREZA LIMITADA, SENDO EMPRESA DE GRANDE PORTE, NÃO SENDO EPP OU ME, impedindo, destarte, o processamento e julgamento do feito por esta justiça especializada, de onde o despacho de declínio de competência levou em conta apenas o valor da causa, porém, neste caso, a incompetência é em relação à pessoa jurídica na qualidade de parte autora.

Desta feita, tenho por necessária a devolução dos autos a vara comum de origem, com a anulação de todos os atos praticados nesta Justiça especializada.

Pelo exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado interposto, posto que tempestivo e,
ACOLHO A INCOMPETÊNCIA PUGNADA EM SEDE DE RECURSO d
esta justiça especializada, em obediência ao disposto no 5º, I, Lei nº 12.153/2009, determinando-se a devolução dos autos à vara comum de origem, com a anulação de todos os atos praticados nesta justiça especializada, em especial na sentença então prolatada.

Como atualmente os sistemas estão integrados, não há que se falar em extinção e sim em devolução do feito ao juízo competente.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2020